Tribunal: TRF3
Processo: 5009171-03.2025.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2021-07-01

Inteiro teor:
936/1006)

5009171-03.2025.4.03.6109

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009171-03.2025.4.03.6109

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: JOAO FRANCISCO WESTIN BUENO

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA MAYRA FERREIRA - SP488598-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA, PRESIDENTE DO INEP - INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REVALIDA. ENAMED. QUESTÕES IDÊNTICAS. ANULADAS EM UM EXAME E MANTIDAS NO OUTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Revalida e Enamed. Questões idênticas anuladas em um exame e mantidas no outro. Pretensão de anulação por razão de isonomia. Procedimentos e critérios de avaliação distintos.

2. Cabe destaque ao entendimento firmado pelo C. STF em sede de repercussão geral (tema 485), no sentido de que “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”, sendo excepcionalmente “permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249). Assim, de forma excepcional, depreende-se a possibilidade de anulação do ato administrativo, desde que eivado de ilegalidade, nos limites de cognição assentados.

3. Não se vislumbra a presença de ilegalidade/erro grosseiro da banca capaz de ensejar a anulação das questões apontadas no exame Revalida. Conforme acima destacado, não compete ao Poder Judiciário intervir nos critérios utilizados pela banca examinadora para a correção da prova ou atribuição de nota.

4. Apelação desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009171-03.2025.4.03.6109

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: JOAO FRANCISCO WESTIN BUENO

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA MAYRA FERREIRA - SP488598-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA, PRESIDENTE DO INEP - INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JOAO FRANCISCO WESTIN BUENO contra ato do PRESIDENTE DO INEP - INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP.

O impetrante pleiteia a anulação das questões 02, 10 e 40 da prova Revalida 2025/2, com a consequente retificação de sua nota final para 62 pontos.

Afirma que se inscreveu no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida) 2025/2 (Edital no 86/2025), cuja prova objetiva (1a Etapa) ocorreu em 19/10/2025, obtendo 59 pontos, e que a nota de corte foi de 61 pontos.

Alega que no mesmo dia e horário, a Autoridade Coatora (INEP) aplicou o Exame Nacional de Residência Médica(ENAMED) e que diversas questões eram idênticas com mesmo enunciado, mesmas alternativas e mesma ordem.

Aponta que as questões 02, 10 e 40 foram idênticas em ambas as provas, contudo, o Inep anulou as questões no gabarito definitivo do Enamed, mas as manteve válidas para os candidatos do Revalida.

A r. sentença (ID 352714284) com fundamento no artigo 332, inciso II do Código de Processo Civil, JULGOU LIMINARMENTE IMPROCEDENTE o pedido e DENEGOU A SEGURANÇA pretendida.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/2009.

Apelação do impetrante (ID 352714285), em que ele requer a tutela recursal de urgência, consistente na imediata suspensão dos efeitos da reprovação, permitindo a inscrição do apelante na 2a Etapa do Revalida 2025/2.

Alega ser inaplicável ao caso o Tema 485 do STF, e requer a reforma total da r. sentença para concessão da segurança, reconhecendo a nulidade das questões apontadas, com atribuição da pontuação correspondente, declarando-o aprovado na 1a etapa.

Requer, por fim, e a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões da União (ID 352714289), sem preliminares.

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito (ID 353269979).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

De início, deve-se pontuar que se trata de pretensão de anulação de questões apontadas como idênticas, replicadas em provas de exames distintos, a saber o Exame Nacional de Residência Médica (Enamed) e o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida).

As questões apontadas foram anuladas no Enamed, e não no Revalida. Dessa forma o impetrante, ora apelante, requer, em observância ao princípio da isonomia, que as referidas questões sejam também anuladas no Revalida, exame que ele realizou.

Cabe destaque ao entendimento firmado pelo C. STF em sede de repercussão geral (tema 485), no sentido de que “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”, sendo excepcionalmente “permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).

Assim, de forma excepcional, depreende-se a possibilidade de anulação do ato administrativo, desde que eivado de ilegalidade, nos limites de cognição assentados.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OAB. EXAME DE ORDEM. PROVA OBJETIVA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA CORRETA. ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. É bem de ver que não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame.

2. Excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade de questão objetiva ou subjetiva de prova de concurso público, bem como ausência de observância às regras previstas no Edital, tem-se admitido sua anulação pelo Poder Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital.

3. Nesse ponto, convém salientar que a revisão do (des)acerto do gabarito de questões objetivas pelo Poder Judiciário só pode ocorrer quando existente erro material incontroverso/erro grosseiro ou evidente desconformidade do exigido com o edital do certame, o que ocorreu no caso em tela.

4. No caso em tela, de forma excepcional, revendo meu posicionamento especificamente quanto à questão posta aos autos, reputo possível o controle do mérito da mesma, tendo em vista erro material flagrante na correspondente formulação.

5. Apelação e remessa necessária improvidas. Pedido de efeito suspensivo prejudicado.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000535-18.2021.4.03.6132, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 17/03/2023, Intimação via sistema DATA: 28/03/2023)

XXXIII EXAME DE ORDEM UNIFICADO DA OAB. QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. ERRO DA BANCA EXAMINADORA QUE DISCREPA DE ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ. CORREÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1 - Questão controvertida que consiste em definir se há exceção à regra de que, em tema de concurso público, a competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade das normas do edital e dos atos praticados no decorrer do concurso, sendo vedado o exame dos critérios que levaram à formulação das questões, de correção de provas, atribuição de notas aos candidatos, matérias que seriam de responsabilidade da Administração.

2 – Orientação que continua prevalecendo nas cortes superiores, mas, em observância ao postulado da legalidade, tem sido relativizada nos casos em que as questões formuladas no certame incidam em erro que se manifeste de forma evidente e insofismável. Precedentes.

3 – Questão de concurso público que afirma ter o STJ orientação no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de tributos cujo lançamento seja feito de ofício pela Administração (no caso, contribuição de melhoria) seria o do próprio dia de vencimento da obrigação. Orientação que se encontra superada desde 2016. Precedentes.

4 – Erro notório que discrepa da orientação daquela Corte, incidindo em ilegalidade passível de correção Poder Judiciário, inclusive pela via do mandado de segurança.

5 – Apelação parcialmente provida. Pedido de concessão de liminar prejudicado.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003274-58.2021.4.03.6133, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 29/03/2022, Intimação via sistema DATA: 20/04/2022)

No caso em tela, é de se observar ainda que, tratando-se de exames distintos, com metodologias de correção distintas e a pluralidade de cadernos (tipos) de provas num mesmo exame, não é admissível que o Judiciário determine à banca examinadora idênticos critérios para correção das provas.

Ademais, é plenamente possível que, num mesmo exame em que há diversos tipos de provas, haja alguma incoerência entre as questões e que, por isso, elas sejam anuladas, mesmo que uma das questões esteja textualmente correta. É o que se vê, por exemplo, nas questões copiadas no ID 352714289, página 6, exame do Enamed, em que as questões são aparentemente idênticas, mas uma delas contém informação diferente.

De outro lado, nada impede que a questão correta seja replicada em outro exame (no Revalida, por exemplo) e que não tenha de ser anulada. É o caso, por exemplo, copiado pelo apelante no ID 352713977, que apresenta questões idênticas, mas aplicadas em exames distintos, com metodologias de correção distintas.

Assim, não se vislumbra a presença de ilegalidade/erro grosseiro da banca capaz de ensejar a anulação das questões apontadas no exame Revalida. Conforme acima destacado, não compete ao Poder Judiciário intervir nos critérios utilizados pela banca examinadora para a correção da prova ou atribuição de nota.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. PROVA DISCURSIVA. DESCABÍVEL. APELO IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação que objetiva a modificação dos critérios adotados na correção de prova discursiva de concurso público, para provimento dos cargos de Analista Técnico de Políticas Sociais, da carreira de Desenvolvimento de Politicas Sociais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nos termos do Edital ESAF no 35, de 23 de agosto de 2012. 2. As normas que regem o concurso público vinculam não somente a Administração Pública, mas também os candidatos que decidem, conscientemente, participar do certame. 3. A ESAF explanou, detalhadamente, os métodos utilizados para análise dos recursos da autora. 4. No mais, não cabe ao Judiciário intervir nos critérios utilizados pela banca examinadora para correção da prova, ou atribuição de notas aos candidatos, nem tampouco substituir-se à comissão do exame para proceder à reavaliação de questões da prova discursiva, limitando sua competência ao exame da legalidade do ato administrativo. 5. Apelação improvida.

(TRF-3 - ApCiv: 00008003120134036118 SP, Relator: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 01/07/2021, 4a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 13/07/2021)

ADMINISTRATIVO. REVALIDA. CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Em matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário se limita à apreciação da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso. 2. Sobre o tema, o STF definiu, em sede de repercussão geral, que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora”. Precedente (STF, RE 632853, GILMAR MENDES, j. 23.04.2015, DJ 29-06-2015). 3. Assim, a excepcional intervenção do Poder Judiciário na análise de provas de certames públicos somente se justifica diante de manifesta ilegalidade cometida pela Banca Examinadora, a exemplo de expressa contrariedade de questão a dispositivo legal, existência de mais de uma resposta correta ou adoção de critérios de correção diferenciados entre candidatos, o que não ocorreu no caso em questão. 4. No caso vertente, conforme se verifica da documentação acostada aos autos originários, a candidata interpôs recurso contra o resultado provisório na prova discursiva, o qual foi indeferido fundamentadamente pela Banca Examinadora (ID 270180633). 5. Tem-se, portanto, que a irresignação da candidata, ora agravante, diz respeito, na verdade, ao entendimento pessoal de que teria respondido às questões de forma correta, merecendo aprovação no exame. 6. Considerando que não restou comprovada ilegalidade ou arbitrariedade no indeferimento do recurso administrativo, impõe-se a manutenção da decisão agravada. Precedentes (Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / MS 5005312-54.2021.4.03.6000, j. 04/02/2022, DJEN DATA: 08/02/2022 / Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5006740-67.2018.4.03.6100, j. 08/09/2021, DJEN DATA: 16/09/2021). 7. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF-3 - AI: 50002415820234030000 MS, Relator: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, Data de Julgamento: 12/06/2023, 3a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 15/06/2023)

Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e nego provimento à apelação.

É o voto.

GISELLE FRANÇA

Desembargadora Federal

EMENTA

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REVALIDA. ENAMED. QUESTÕES IDÊNTICAS. ANULADAS EM UM EXAME E MANTIDAS NO OUTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Revalida e Enamed. Questões idênticas anuladas em um exame e mantidas no outro. Pretensão de anulação por razão de isonomia. Procedimentos e critérios de avaliação distintos.

2. Cabe destaque ao entendimento firmado pelo C. STF em sede de repercussão geral (tema 485), no sentido de que “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”, sendo excepcionalmente “permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249). Assim, de forma excepcional, depreende-se a possibilidade de anulação do ato administrativo, desde que eivado de ilegalidade, nos limites de cognição assentados.

3. Não se vislumbra a presença de ilegalidade/erro grosseiro da banca capaz de ensejar a anulação das questões apontadas no exame Revalida. Conforme acima destacado, não compete ao Poder Judiciário intervir nos critérios utilizados pela banca examinadora para a correção da prova ou atribuição de nota.

4. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão